Tribunal: TJDFT
Processo: 0742512-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742512-50.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE JORGE CORREA DA SILVA APELADO: ASSOCIACAO ALPHAVILLE BRASILIA RESIDENCIAL I D E S P A C H O Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE BRASÍLIA RESIDENCIAL I em face de ANDRE JORGE CORREA DA SILVA buscando o pagamento das taxas de manutenção vencidas e vincendas no curso do processo. O acórdão de ID 57012081 determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do processo no 0735218-10.2022.8.07.0001, em razão de prejudicialidade externa. Ante a notícia de que houve trânsito em julgado em 4/4/2024, conforme ID 57681900, intime-se a ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE BRASÍLIA RESIDENCIAL I para manifestação sobre a questão. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham conclusos. Brasília, DF, 17 de abril de 2024 16:30:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador